Tribunal: TRF3
Processo: 0000049-52.2014.4.03.6007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
153/575)

0000049-52.2014.4.03.6007

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000049-52.2014.4.03.6007

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: MARCOS ADRIANO SANTEIJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAIRO PIRES MAFRA - MS7906-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). ADI 5090. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO IPCA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por MARCOS ADRIANO SANTEIJO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual se pleiteava a substituição da Taxa Referencial (TR) por índice inflacionário (INPC ou IPCA-E) para correção do saldo de conta vinculada do FGTS, desde 1999, ou, subsidiariamente, o recálculo da TR nos períodos em que zerada ou inferior à inflação.

O agravante sustenta que seu inconformismo restringe-se ao pedido declaratório para reconhecimento da ilegalidade da TR e fixação do IPCA como índice mínimo para períodos futuros, alegando equívoco na aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5090.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC/2015 e em jurisprudência dominante; e (ii) se é possível atribuir efeitos retroativos ou conferir utilidade a pedido declaratório relativo à substituição da TR pelo IPCA na correção das contas do FGTS, diante da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5090, com eficácia exclusivamente ex nunc.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932 do CPC/2015, em consonância com jurisprudência dominante, sendo plenamente válida, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade, notadamente porque submetida ao crivo do órgão colegiado por meio do agravo interno.

O agravante limitou-se a reiterar argumentos anteriormente deduzidos na apelação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incidindo a vedação prevista no art. 1.021, § 1o e § 3o, do CPC, o que afasta a necessidade de nova fundamentação exauriente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, reconheceu que a remuneração das contas vinculadas do FGTS deve assegurar, no mínimo, a recomposição inflacionária pelo IPCA, porém modulou os efeitos da decisão para que produzam eficácia ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento em 17/06/2024, vedando a recomposição retroativa.

Considerando que a pretensão deduzida na inicial restringe-se a períodos pretéritos, compreendidos entre 1999 e 2014, não há amparo jurídico para aplicação retroativa do novo regime, tampouco utilidade em provimento declaratório genérico, sob pena de violação à modulação expressamente fixada pela Suprema Corte e aos princípios da segurança jurídica e da separação de competências.

A definição de eventuais medidas compensatórias nos exercícios em que a remuneração não atingir o IPCA compete ao Conselho Curador do FGTS, nos termos da Lei no 8.036/1990, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao órgão gestor na implementação do regime estabelecido pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC/2015 e em jurisprudência dominante, sendo afastada qualquer alegação de nulidade com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado. 2. O entendimento firmado pelo STF na ADI 5090 acerca da correção monetária das contas do FGTS possui eficácia ex nunc, sendo inviável a aplicação retroativa do IPCA a períodos anteriores à publicação da ata de julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 932, V, 1.021, §§ 1o e 3o, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 3o e art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5090, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ o acórdão Min. Flávio Dino, Plenário, j. 12.06.2024; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023; STF, AI 201.132-9-AgRg, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, j. 11.11.1997.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000049-52.2014.4.03.6007

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: MARCOS ADRIANO SANTEIJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAIRO PIRES MAFRA - MS7906-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS ADRIANO SANTEIJOcontra a decisão que negou provimento ao recurso de apelação que interpôs em face da sentença prolatada em ação proposta com vistas à substituição da Taxa Referencial (TR), como índice de correção monetária do saldo de conta vinculada do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pelo INPC ou IPCA-e, ou qualquer outro índice, desde 1999 ou, subsidiariamente, o recálculo da TR nos meses em que o índice foi zero ou inferior à inflação oficial.

O recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega em síntese, que a decisão agravada incorre em erro ao fundir pedidos distintos e aplicar equivocadamente a modulação de efeitos da ADI no 5.090/DF.

Sustenta que o inconformismo se restringe ao pedido de natureza declaratória, visando o reconhecimento da ilegalidade da TR e a fixação do IPCA como índice mínimo para fins futuros, admitindo a improcedência apenas quanto à recomposição retroativa.

Aduz ainda que o Supremo Tribunal Federal instituiu um novo regime jurídico que substitui a lógica da TR e que a modulação de efeitos não retira a utilidade do provimento declaratório para períodos posteriores à publicação da ata de julgamento.

Defende o agravante, por fim, que a manutenção da improcedência total nega vigência ao efeito vinculante do precedente e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo imperativo o provimento parcial da apelação para estabilizar a relação jurídica futura e redistribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

O recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” ( AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, o agravante com os argumentos colocados no presente agravo interno, qualquer erro na decisão,baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que a pretensão de reforma do índice de correção monetária dos saldos do FGTS deve observar estritamente os limites da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5.090/DF.

O julgado esclarece que, embora a Suprema Corte tenha reconhecido a necessidade de a remuneração das contas vinculadas garantir, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA), tal entendimento possui eficácia ex nunc, produzindo efeitos apenas a partir da publicação da ata de julgamento em 17/06/2024.

Nesse sentido, a decisão impugnada rebate o argumento de utilidade do pedido declaratório ao evidenciar que a pretensão autoral se limitava a períodos pretéritos e específicos, compreendidos entre 1999 e 2014, os quais foram expressamente excluídos pela modulação do STF, que vedou a recomposição retroativa.

Ademais, a decisão reforça que a implementação do novo regime jurídico e a determinação de eventuais medidas compensatórias cabem exclusivamente ao Conselho Curador do FGTS, órgão dotado de expertise técnica e administrativa para assegurar a sustentabilidade do Fundo, o que torna desnecessário e juridicamente inviável qualquer provimento judicial de natureza declaratória ou condenatória para períodos anteriores ao marco fixado pela Corte Suprema.

Portanto, a manutenção da improcedência total revela-se medida impositiva, pois o acolhimento de um pedido declaratório genérico para o futuro não encontra respaldo no objeto da lide, que se pautou em perdas históricas já atingidas pela imutabilidade decorrente da decisão vinculante do Pretório Excelso, não havendo que se falar em redistribuição de ônus sucumbenciais diante da integral rejeição da pretensão deduzida na exordial.

Vejamos:

“Trata-se de ação originariamente interposta por MARCOS ADRIANO SANTEIJO em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, visando a substituição da Taxa Referencial (TR), como índice de correção monetária do saldo de conta vinculada do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pelo INPC ou IPCA-e, ou qualquer outro índice, desde 1999 ou, subsidiariamente, o recálculo da TR nos meses em que o índice foi zero ou inferior à inflação oficial.

A sentença julgou improcedente o pedido com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015 e condenou a parte autora no pagamento das custas e dos honorários advocatícios em dez por cento do valor atualizado da causa.

Inconformada, recorre a parte autora reiterando integralmente os argumentos expendidos em sua exordial.

Com contrarrazões.

Subiram os autos à esta E. Corte.

É o Relatório. Decido.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (arts. 1o ao 12) e art. 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/1973.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na egislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Realizadas tais considerações, observo que a controvérsia havida no presente feito cinge-se à análise do cabimento, ou não, do pedido de substituição da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo existente em conta vinculada do FGTS, pelo INPC ou IPCA-e, ou ainda qualquer outro índice que garanta a reposição das perdas havidas a partir de 1999 em virtude do processo inflacionário.

Pois bem.

No que concerne ao tema discutido no presente feito, faz-se necessário observar que houve recente julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade – ADI 5090, em sede de Repercussão Geral, na sessão plenária realizada em 12/06/2024, que, por maioria de votos e nos termos do voto médio da lavra do i. Min. Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido bem como da modulação dos seus efeitos, com atribuição de efeitos ex nunc, ou seja, a contar da data de publicação da ata de julgamento, in casu, verificada aos 17/06/2024, estabelecendo os seguintes entendimentos:

a) a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios;

b) nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3o da Lei no 8.036/1990) determinar a forma de compensação.

Insta salientar que, a despeito da literalidade do inc. III do art. 1.040 do CPC/2015, o C. Supremo Tribunal Federal tem decidido reiteradamente que as decisões proferidas por seu Tribunal Pleno, como no caso em apreço, devem ser cumpridas a partir da data de publicação da ata de julgamento, razão pela qual tornou-se possível, antes da publicação do v. acórdão correspondente, levantar o sobrestamento do presente feito, com vistas à sua adequação ao quanto decidido pela Suprema Corte.

Ocorre, todavia, que, na hipótese em apreço, o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação com vistas a alterar o índice de correção monetária aplicado sobre o saldo existente em sua conta vinculada do FGTS, relativo a diversos períodos, contudo, todos compreendidos no interregno havido entre janeiro/1999 até a data do efetivo pagamento e/ou creditamento, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros legais, de 02/03/1997 a 30/01/2014.

Por consequência, considerando que o novo regramento estabelecido pela Suprema Corte para a correção monetária do saldo de contas vinculadas do FGTS terá efeito ex nunc, ou seja, como já mencionado no presente decisum, somente a partir da data de publicação da ata de julgamento, verificada aos 17/06/2024, cumpre esclarecer que não terá aplicabilidade no caso em comento, haja vista a necessária observância dos limites do pedido exarado na prefacial, a saber, a alteração dos critérios adotados para a correção monetária de depósitos realizados até a data do efetivo pagamento e/ou creditamento.

A determinação de eventuais medidas compensatórias nos anos em que a remuneração das contas vinculadas não atingir o IPCA é matéria de gestão do Fundo e deve ser conduzida por seu órgão gestor. É o ConselhoCuradordoFGTS que tem a expertise necessária para avaliar a sustentabilidade do Fundo e definir eventuais ajustes, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Assim, qualquer tentativa de detalhar sua atuação extrapolaria a função jurisdicional do STF, invadindo o espaço de decisão administrativa e técnica do órgão.

Por fim, mantida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixado pelo d. Juízo de Primeiro Grau, majoro em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85 §§ 1o e 11, do CPC.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO da parte autora, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil.(...).”

Não procedem, consequentemente, os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). ADI 5090. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO IPCA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por MARCOS ADRIANO SANTEIJO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual se pleiteava a substituição da Taxa Referencial (TR) por índice inflacionário (INPC ou IPCA-E) para correção do saldo de conta vinculada do FGTS, desde 1999, ou, subsidiariamente, o recálculo da TR nos períodos em que zerada ou inferior à inflação.

O agravante sustenta que seu inconformismo restringe-se ao pedido declaratório para reconhecimento da ilegalidade da TR e fixação do IPCA como índice mínimo para períodos futuros, alegando equívoco na aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5090.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC/2015 e em jurisprudência dominante; e (ii) se é possível atribuir efeitos retroativos ou conferir utilidade a pedido declaratório relativo à substituição da TR pelo IPCA na correção das contas do FGTS, diante da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5090, com eficácia exclusivamente ex nunc.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932 do CPC/2015, em consonância com jurisprudência dominante, sendo plenamente válida, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade, notadamente porque submetida ao crivo do órgão colegiado por meio do agravo interno.

O agravante limitou-se a reiterar argumentos anteriormente deduzidos na apelação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incidindo a vedação prevista no art. 1.021, § 1o e § 3o, do CPC, o que afasta a necessidade de nova fundamentação exauriente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, reconheceu que a remuneração das contas vinculadas do FGTS deve assegurar, no mínimo, a recomposição inflacionária pelo IPCA, porém modulou os efeitos da decisão para que produzam eficácia ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento em 17/06/2024, vedando a recomposição retroativa.

Considerando que a pretensão deduzida na inicial restringe-se a períodos pretéritos, compreendidos entre 1999 e 2014, não há amparo jurídico para aplicação retroativa do novo regime, tampouco utilidade em provimento declaratório genérico, sob pena de violação à modulação expressamente fixada pela Suprema Corte e aos princípios da segurança jurídica e da separação de competências.

A definição de eventuais medidas compensatórias nos exercícios em que a remuneração não atingir o IPCA compete ao Conselho Curador do FGTS, nos termos da Lei no 8.036/1990, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao órgão gestor na implementação do regime estabelecido pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC/2015 e em jurisprudência dominante, sendo afastada qualquer alegação de nulidade com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado. 2. O entendimento firmado pelo STF na ADI 5090 acerca da correção monetária das contas do FGTS possui eficácia ex nunc, sendo inviável a aplicação retroativa do IPCA a períodos anteriores à publicação da ata de julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 932, V, 1.021, §§ 1o e 3o, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 3o e art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5090, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ o acórdão Min. Flávio Dino, Plenário, j. 12.06.2024; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023; STF, AI 201.132-9-AgRg, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, j. 11.11.1997.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão